Tribunal: TJDFT
Processo: 0743685-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. EXTINÇÃO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.

I – A r. sentença que julgou extinto o processo pelo não recolhimento das custas iniciais, após a suspensão do curso processual determinada durante a pendência de julgamento de agravo de instrumento, cujo término não foi cientificado ao autor, o qual também não foi intimado para cumprimento do ato, não observou o disposto no art. 10 do CPC, em violação ao contraditório e à ampla defesa. Declarada a nulidade da r. sentença.

II – Apelação do autor provida. Apelação da Advogada da ré prejudicada.